Tribunal: STF
Processo: ARE 1498100
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, mantendo a condenação do agravante à pena de sete anos de reclusão e dezesseis dias-multa pela prática do delito de roubo circunstanciado praticado contra empregados dos Correios, e deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal para alterar o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, para o fechado (e-doc. 26).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa do agravante (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. Afirma que teriam sido contrariados os “princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, diante da consideração de condenações anteriores, transitadas em julgado há mais de cinco anos, para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal” (fl. 1, e-doc. 40), sendo considerada como desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes.



    Estes os pedidos: 



    “(...) seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa excelsa Suprema Corte e provido para reformar o acórdão local, fixando-se a pena no mínimo legal” (fl. 9, e-doc. 33).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 168).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo (e-doc. 40).



    4. No agravo, o agravante afirma ser tempestivo o recurso extraordinário, postulando seja esse recurso remetido a este Supremo Tribunal para julgamento e que seja provido (e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário do agravante, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou:



    “(...) O recurso não preenche o requisito genérico de admissibilidade referente à tempestividade.



    De início, impende ressaltar que a tempestividade recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, constitui matéria de ordem pública - logo, não sujeita a preclusão -, suscetível de apreciação ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição.



    (...) No caso dos autos, o julgamento do acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 10/12/2019 (terça-feira), consoante certidão à fl. 391.



    À luz do comando inserto no art. 4º, § § 3º e 4º, da Lei n. 11.419/06 - segundo o qual se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário eletrônico - tem-se como data da publicação da decisão o dia 11/12/2019 (quarta-feira). 



    Logo, o prazo de 15 (quinze) dias (art. 3º do CPP c.c. o art. 1.003, § 5º, do CPC/2015) de que dispunha a parte para a interposição do recurso especial encerrou-se em 07/01/2020 (terça-feira).



    Todavia, o presente recurso fora interposto apenas na data de 13/01/2020 (fl. 417), quando já esgotado o prazo para sua interposição, conforme bem anotado pela zelosa serventia cartorária, que já certificou a intempestividade do recurso à fl. 431.



    A esse respeito, oportuno destacar que, embora o art. 62, I, da Lei n. 5.010/66 estabeleça ser feriado ‘na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores (...) os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive’, em se tratando de feito de natureza criminal ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, conforme determina o art. 798 do Código de Processo Penal. O § 3º do mesmo dispositivo prescreve, ainda, a prorrogação ‘até o dia útil imediato’ do prazo que ‘terminar em domingo ou dia feriado’.



    (...) Outrossim, cumpre salientar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica aos processos criminais a regra da contagem dos prazos em dias úteis prevista no CPC/2015” (e-doc. 40).



    7. Ao contrário do alegado pelo agravante, o recurso extraordinário é intempestivo.



    8. Como ressaltado no primeiro juízo de admissibilidade, o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico de 10.12.2019 (fl. 1, e-doc. 30) (terça-feira), e considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, dia 11.12.2019 (quarta-feira), começando a correr o prazo recursal no dia 12.12.2019 (quinta-feira), que se findou em 7.1.2020 (terça-feira), primeiro dia útil após o fim do recesso forense. O agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs o recurso extraordinário em 13.1.2020, sexta-feira (fl. 1, e-doc. 33), após o término desse prazo legal. O caput do art. 798 do Código de Processo Penal prevê que “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    Ademais, embora o art. 798-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n. 14.365/2020, que entrou em vigor em 2.6.2022, estabeleça ficar suspenso o “curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro”, por tratar-se de norma processual penal esse dispositivo deve ser aplicado segundo o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Portanto, não incide na espécie, na qual o acórdão recorrido foi publicado em data anterior. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 03.02.2020, ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.463.942 - AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora